Tribunal: STF
Processo: HC 269495
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio, na qual alega que “figura como Paciente no HC nº 0043374- 95.2025.8.26.0000, distribuído ao Desembargador Hermann Herschander”. Sustenta que “entre o Impetrante e o referido Magistrado existe inegável inimizade capital, corporificada em representação criminal anterior (Inquérito Policial nº 1539347-10.2023.8.26.0050)”, de modo que “o Relator deveria ter se declarado impedido/suspeito de ofício”; contudo, “Não o fez”. Nesse contexto, argumenta ter interposto exceção de suspeição no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão do “Habeas Corpus nº 0043374-95.2025.8.26.0000 e de todos os processos correlatos relatados pelo Des. Hermann Herschander no TJSP, até o julgamento final do presente writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “Declarar a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos praticados pelo Relator no TJSP”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente